Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718595-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS ELABORADOS COM BASE NA TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE TRIBUNAL. PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTEÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA A ESTE COLEGIADO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. SITUAÇÃO CONTEMPLADA NA EXCEÇÃO DA LEI N. 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DO PRÓPRIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO SOBRE OUTRO IMÓVEL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO. OMISSÃO NÃO SANADA PELA VIA APROPRIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O apontado excesso de execução já foi rechaçado no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0717162- 34.2019.8.07.000, de minha relatoria. Assim, não evidenciado o excesso de execução no valor principal, que lastreia o pedido de cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso na simples atualização monetária dos valores, que tem por base a tabela deste tribunal. 2. A mera constrição do imóvel não se iguala à reintegração na posse desse bem, pois os credores estão apenas garantindo o recebimento do crédito, e não retirando o devedor do imóvel para passar a ocupa-lo, o que afasta a tese de violação à coisa julgada. 2.1. Ademais, a questão atinente à possibilidade ou não de o referido bem vir a ser penhorado foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0715017-68.2020.8.07.0000, desprovido por este colegiado. 2.2. É de se ver, assim, que não cabe mais discussão sobre o tema, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, não sendo lícito ao devedor renovar a discussão a cada movimento processual na origem. 3. É inconteste que o referido imóvel é utilizado pelo agravante para sua moradia e de sua família. Todavia, o bem não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade por se constituir no objeto do contrato de compra e venda que originou a dívida ora perseguida pelos agravados, o que afasta a proteção invocada, nos termos do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90. 4. O pedido alternativo, a fim de que seja reconhecido como bem de família um dos imóveis que já se encontra penhorado, não pode ser apreciado por este tribunal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.4.1. A omissão da decisão agravada deve ser corrigida pela via dos embargos de declaração. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 do mesmo diploma legal, por ofensa à coisa julgada, em razão da penhora integral do patrimônio do recorrente, inclusive do imóvel cuja reintegração de posse foi expressamente indeferida aos recorridos no processo de conhecimento; c) artigo 4o da Lei da Usura, tendo em vista que os cálculos de atualização apresentados pelos recorridos nos autos de origem apresentam juros sobre juros, configurando-se anatocismo; d) artigo 5o da Lei 8.009/1990, pugnando pelo reconhecimento do imóvel como bem de família. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 do Código Adjetivo Civil e 4o da Lei de Usura, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não cabe mais discussão sobre tais questões, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Senão, vejamos trecho do acórdão a respeito: “(...) o apontado excesso de execução já foi rechaçado no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0717162- 34.2019.8.07.000, de minha relatoria (...) Assim, não evidenciado o excesso de execução no valor principal, que lastreia o pedido de cumprimento de sentença, não há que se falar em excesso na simples atualização monetária dos valores, que tem por base a tabela deste tribunal. (...) a questão atinente à possibilidade ou não de o referido bem vir a ser penhorado foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0715017-68.2020.8.07.0000, também de minha relatoria e, desprovido por este colegiado em acórdão assim ementado (...) É de se ver, assim, que não cabe mais discussão sobre o tema, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, não sendo lícito ao devedor renovar a discussão a cada movimento processual na origem.” (ID 28530768 - Págs. 2 a 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “As regras que estabelecem hipóteses de impenhorabilidade não são absolutas. O próprio art. 3o da Lei no 8.009/90 prevê uma série de exceções à impenhorabilidade, entre as quais está a hipótese em que a ação é movida para cobrança de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II).” (REsp 1.976.743/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 11/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030